Tribunal: TJDFT
Processo: 0702259-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
DESPACHO Intime-se o recorrente JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA para que se manifeste acerca da preliminar levantada por ALBINO FERREIRA DE LIMA E OUTRO(S) em sede de contrarrazões (ID 22867196). Após, voltem os autos conclusos para análise do recurso interposto. Brasília, 8 de fevereiro de 2021.